Tribunal: TJDFT
Processo: 0708147-51.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. AÇÃO ANULATÓRIA. APLICAÇÃO DAS PENALIDADES DO ART. 165-A DO CTB. COMPROVAÇÃO DE AUTUAÇÃO E NOTIFICAÇÃO. AUTUAÇÃO EM FLAGRANTE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. ILEGALIDADE NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face de sentença proferida pelo Juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, que julgou improcedente o pedido inicial de declarar a nulidade de ato administrativo que aplicou ao recorrente as penalidades previstas no art. 165-A do CTB.
2. Alega o recorrente, em suas razões, que foi abordado em uma operação policial, na qual lhe foi solicitado que soprasse um aparelho passivo de detecção de álcool. Disse que após a realização do exame o aparelho não gerou nenhum extrato ou informação para o recorrente, apenas acendeu uma luz vermelha, em seguida o agente de trânsito mandou que encostasse o veículo e solicitasse um motorista habilitado, e, ao final informou que o recorrente seria autuado no artigo 165-A do CTB. Afirma que não recebeu a notificação da penalidade para apresentação de defesa prévia, por AR nem por meio tecnológico, através do SNE; que o aparelho utilizado pelos agentes de trânsito não indica seu objetivo, além de não haver nenhuma garantia ou precisão na detecção ou confirmação de que o condutor tenha ingerido bebida alcoólica, nem algum tipo de informação sobre o aparelho (modelo, especificação e se é aprovado pelo INMETRO). Requereu o provimento do recurso.
3. Recurso próprio, tempestivo e preparado (ID. 51721688). Contrarrazões apresentadas (ID. 51721692).
4. Trata-se, na origem, de ação anulatória de ato administrativo, proposta por MAYARA MARTINS SILVA em face do DETRAN/DF DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL.
5. Pretende o recorrente a anulação do auto de infração de trânsito que lhe aplicou a penalidade de multa no valor de R$ 2.934,70, bem como a perda de 07 (sete) pontos em sua carteira de habilitação. Alega o recorrente, na petição inicial, que, ao ser abordado, o agente de trânsito lhe pediu que fizesse um teste prévio de alcoolemia, porém o teste não consistia no uso do bafômetro, mas de um aparelho que possuía um led vermelho e verde, sem qualquer registro e sem selo do INMETRO, o que retirava por completo sua higidez, não sendo possível atestar a garantia do resultado eventualmente registrado. Disse que, imediatamente, a autoridade lavrou o auto de infração, enquadrando-o na infração descrita como “Condutor que se recusou a se submeter a qualquer dos procedimentos previstos no artigo 277 do CTB”. Alega que permaneceu no local, “...demonstrando à autoridade policial estar plenamente apto a conduzir o veículo, sem esboçar qualquer sinal de alteração da capacidade psicomotora, razão pela qual seriam insubsistentes a multa aplicada e a retenção do veículo”, porém a autoridade manteve a aplicação da multa e só liberou o veículo após a chegada de uma pessoa habilitada (ID. 51721669).
6. No caso dos autos, o recorrente foi abordado em uma fiscalização de trânsito, tendo sido autuado por infringir o artigo 165-A do CTB, com a seguinte observação: “REC TEST EX CL PER PROC INFL ÁLC/SUB PSIC ART 277”, conforme se depreende da notificação de autuação acostada no ID. 51721670. 6.1. Ressalte-se que nos termos do artigo 165-A e §3o do artigo 277, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, serão aplicadas as penalidades e medidas administrativas previstas no Código de Trânsito Brasileiro ao condutor que se recursar a ser submetido a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento que permita certificar influência de álcool ou outra substância psicoativa. 6.2. Desse modo, a simples recusa do condutor infrator ao teste ou em se submeter ao exame para detecção de álcool o sujeitará ao pagamento de multa e suspensão do direito de dirigir, conforme estabelecido no artigo 165-A do CTB. Precedentes:
7. Nos termos da Súmula 16 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal: "A recusa do condutor de veículo, abordado na direção de veículo em via pública e/ou que tenha se envolvido em acidente de trânsito, em realizar o teste do etilômetro, por si só, configura a infração de trânsito prevista no art.165-A do Código de Trânsito Brasileiro, independentemente da elaboração de auto de constatação" (Acórdão 1213765, 20190020029770UNJ, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO, data de julgamento: 12/9/2019, publicado no DJE: 13/11/2019. Pág.: 539). 7.1. Ademais, o STF, na apreciação do Tema 1.079 da repercussão geral, fixou a seguinte tese: "Não viola a Constituição a previsão legal de imposição das sanções administrativas ao condutor de veículo automotor que se recuse à realização dos testes, exames clínicos ou perícias voltados a aferir a influência de álcool ou outra substância psicoativa (art. 165-A e art. 277, §§ 2o e 3o, todos do Código de Trânsito Brasileiro, na redação dada pela Lei 13.281/2016)". Plenário, 19.5.2022. 7.2. Sendo assim, havendo a recusa do condutor em se submeter a testes, exames, perícias ou outro procedimento que permita certificar influência de álcool ou outra substância psicoativa, é desnecessária a aferição da validade e eficiência do aparelho passivo para detecção de álcool ou elaboração de auto de constatação. Precedentes: (Acórdão 1748590, 07057545620238070016, Relator: GEILZA FATIMA CAVALCANTI DINIZ, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 24/8/2023, publicado no DJE: 8/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1720457, 07028255020238070016, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 26/6/2023, publicado no DJE: 5/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1704570, 07527816920228070016, Relator: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 22/5/2023, publicado no DJE: 31/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
8. Sustenta o recorrente, ainda, que não teria recebido a notificação da penalidade para apresentação de defesa prévia. A alegação do recorrente, no entanto, não se sustenta. A notificação da autuação acostada pela parte aos autos no ID. 51721670, atende a todos os requisitos estabelecidos no artigo 280 do CTB, consignando, inclusive, a data limite para interposição de defesa (09/12/2023) e a observação de recusa do condutor ao teste do etilômetro ofertado pela autoridade policial. Ademais, a autuação do recorrente foi presencial, de forma que resta suprida a necessidade de notificação do cometimento da infração. Patente, portanto, que o recorrente tinha conhecimento da notificação e do prazo estabelecido para apresentação de defesa na esfera administrativa.
9. “...O ato administrativo que aplica penalidade em razão de infração de trânsito é dotado de presunção relativa de legalidade e veracidade, presunção esta que somente pode ser elidida por meio de prova robusta em sentido contrário, ônus atribuído ao recorrente, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC, o que não ocorreu na hipótese (...).” (Acórdão 1743120, 07010751320238070016, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 14/8/2023, publicado no DJE: 24/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 9.1. No caso dos autos, houve a abordagem pessoal do recorrente pela autoridade policial, oportunidade na qual foi lavrado o auto de infração, na forma narrada na inicial, além da expedição de notificação da autuação, patente, portanto a ciência inequívoca do recorrente acerca da autuação.
10. Sendo assim, da análise de tudo que consta dos autos, verifica-se que o improvimento do recurso e a confirmação da sentença, na forma como foi proferida, é medida que se impõe.
11. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
12. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) do valor corrigido da causa.